Tribunal: TJES
Processo: 5001165-30.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001165-30.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS RENNER S.A. e outros
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros (2)
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Trata a hipótese do já conhecido e corriqueiro “golpe do boleto falso”, onde consumidores, na intenção de pagamento de parcelas de financiamento, acabam por acessar sites bancários falsos existentes no mundo aberto e quase infinito da internet, mas com roupagem de oficialidade e que levam o consumidor de boa-fé ao desvio de seus recursos a terceiros.

No meu entender, a vida hodierna, altamente tecnológica e com rápidos recursos, onde o contato humano torna-se cada vez mais raro na solução das questões cotidianas, leva-nos ao campo dos acidentes de consumo, como sói ocorrer no caso sub judice.

Nesse invólucro, não se pode mais conceber, para o ressarcimento oriundo dos prejuízos, apenas a teoria clássica da culpa, seja ela ou não objetiva. Acredito que o caminho, em hipóteses tais, seja o do ressarcimento do dano, que tanto aflige à grande massa de consumidores.

Perquirir, por outro lado, o mero nexo causal entre o dano e a responsabilidade das instituições financeiras, na hipótese vertente, talvez também não seja o caminho para a solução dos problemas que a modernidade nos apresenta.

No ordenamento jurídico pátrio há cláusulas constitucionais que asseguram ao indivíduo, inclusive para quem foram criadas as regras no Estado Democrático de Direito, a dignidade da pessoa humana e, como consequência, a necessidade de segurança das relações negociais firmadas no mercado de consumo.

No caso, o pool integrado pela requerida, há longa data, disponibiliza sites que propiciam o acesso por seus consumidores para impressão de segunda via de boletos e para obtenção de todas as informações de contratos de financiamentos celebrados, reduzindo, com isso, os custos da própria atividade bancária que, agora, tem cada vez menos contato com sua clientela e, portanto, maior economia de tempo para o desenvolvimento de outras atividades empresariais e, consequentemente, notório aumento de sua lucratividade.

E nesse norte tecnológico, não se pode perder a noção de que as máquinas, códigos e outros elementos informatizados são criados, não só em benefício das prestadoras de serviços mas, também, para facilitar o dia a dia dos cidadãos.

Entretanto, tais facilidades, notoriamente, têm criado diversos riscos à intimidade das pessoas e, na pior das hipóteses, espaço para que falsários, golpistas e estelionatários obtenham, com facilidade, fórmulas binárias para criação de boletos de pagamento em benefício próprio em ludibrio ao consumidor médio que quase nada entende sobre operações bancárias e seus mecanismos.

Como enuncia o metre Wilson Melo Silva, "o progresso técnico faz com que o acidente se torne praticamente uma condição da atividade em geral”(Martins, 2020).

Em continuação, verifica-se que nesses processos de pagamento, ao que parece, nenhuma conferência há sobre a idoneidade do crédito que é direcionado para uma conta-corrente existente em nome de golpistas, tal como exige o art. 2º, parágrafo único, inciso II, da Circular nº 3.598/2012 do Banco Central do Brasil, o que também abre caminho para práticas fraudulentas e, em meio ao mecanicismo e rapidez das transações eletrônicas, mais uma vez o indivíduo sai do ponto central de proteção do ordenamento jurídico pátrio, amargando prejuízos.

Pois bem. Então vejamos.

As empresas requerida, em verdadeira cadeia de serviços, possuem conhecidos sites, com estímulo para acesso por seu público, de onde se extraem informações contratuais, inclusive a confecção de segunda via de boletos de pagamento, sítios esses com aparência de idoneidade e que marcam a confiança daqueles que o utilizam.

Nesse cenário, de forma ardil, cria-se site idêntico, com as mesmas funcionalidades do verdadeiro, levando o consumidor invariavelmente a erro no pagamento de suas dívidas, não obtendo o reconhecimento de quitação em razão do desvio da verba para terceiros fraudadores.

Neste ponto, entendo que não há como, primeiramente, considerar a vítima como culpada pelo fato. Não há a mínima possibilidade da percepção do ardil no mundo virtual, que poucos ainda dominam. Também não se mostra seguro e justo que, em razão do acesso a um site falso, a verdadeira instituição financeira credora não preste qualquer solidariedade ao cliente que, de absoluta boa-fé, tomou as medidas para a quitação de seu débito.

Assim, valores jurídicos outros devem ser sopesados para a tentativa de se trazer o equilíbrio nas relações de consumo já tão desiguais por suas próprias naturezas. Não, por acaso, o Código de Defesa do Consumidor já enuncia em seu introito a condição de vulnerabilidade e de hipossuficiência dos consumidores frente ao conglomerado das prestadoras de serviços, ainda mais em se considerando as instituições financeiras, que detém os maiores lucros alcançados no planeta.

Como aponta a doutrinadora Maria Celina Bodin de Moraes
"
u
m novo propósito para a responsabilidade civil, cujo eixo se desloca da obrigação do ofensor de responder por suas faltas para o direito da vítima de ter reparadas suas perdas; tal fator, aliado ao imperativo da solidariedade social (art. 3.º, III, da CF/1988), impõe a intensificação dos critérios objetivos de reparação"
(Martins, 2020.

Na hipótese, necessários outros rumos que não só os tradicionalmente utilizados para a responsabilidade civil, tornando, nesses casos, imperativo a perda da importância da culpa e do nexo causal para se alcançar o dano ressarcível, apaziguando o mais importante interesse, qual seja, a dignidade da pessoa humana, para o que todo o ordenamento jurídico é dirigido.

Nesse sentido, imprescindível a aplicação da Teoria do Risco do Empreendimento, segundo o qual, independentemente da existência de culpa, albergada no dever de solidariedade, quem se disponha ao fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento.

Assim, pautando-me neste raciocínio, tem-se que o acidente de consumo originou-se de fato umbilicalmente relacionado às atividades desenvolvidas pelas recorrentes que colocam à disposição de seus clientes sítios eletrônicos para uso, de modo que não há como distanciar o fato do chamado fortuito interno da própria atividade, cabendo, sim, o dever de reparação reclamado.

Por derradeiro, considerando a grande similitude do boleto obtido pelo autor por meio do sítio eletrônico e aquele confeccionado pela requerida, a boa-fé do autor em pretender quitar seu débito, a total ausência de indícios de que tenha sido alertado ou prevenido sobre a possibilidade de golpes por meio de sites falsos, ouso, respeitosamente, em divergir do entendimento de Vossa Excelência, ao fundamento de que o acidente de consumo representa, sim, fortuito interno da atividade bancária, na esteira da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, cabendo a declaração de quitação da dívida, bem como a reparação pelos danos morais sofridos, tal como entendeu o juízo a quo.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso e
NEGO-LHE P
ROVIMENTO,

mantendo incólume o ato sentencial objurgado.

Outrossim, condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

G
ISELLE ONIGKEIT

JUÍZA DE DIREITO

VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001165-30.2021.8.08.0012

RECTE.: AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e PAGSEGURO INTERNET S.A.

RECDO.: MARIA LUISA NASCENTES DIAS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ACIONAMENTO DOS CANAIS OFICIAIS DE ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE FALHA DO AGENTE FINANCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA REFORMADA.

Tese da parte autora

A autora alega, em síntese, que realizou uma compra no estabelecimento comercial da requerida Lojas Renner S/A, mas devido aos efeitos da pandemia se viu obrigada a formalizar acordo para quitação do débito. Aduz que parcelou a dívida em três parcelas e retirou os boletos diretamente no site da empresa ré, tendo realizado os respectivos pagamentos. Entretanto, passou a receber cobranças relativas a parcela com vencimento em 18/08/2020. Afirma que o seu nome foi inserido nos cadastros negativos dos órgãos de proteção ao crédito. Esclarece que tentou solucionar a questão de forma administrativa, mas não logrou êxito. Requer, diante dos fatos, a baixa imediata da negativação existente em seu nome, cancelamento dos débitos e indenização por danos morais

Apresentou Contrarrazões recursais ao ID 2626844 e ao ID. 2626842, pugnando pela manutenção integral do julgado.

Tese da ré

A Ré AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A Apresentou Recurso Inominado (ID. 2626827) pugnando, preliminarmente, pela incompetência do juizado especial para atuar no presente feito, diante da necessidade de denunciação à lide do real beneficiário da transação; alternativamente, requer a formação de litisconsórcio passivo necessário junto ao favorecido. No mérito, pugna pela reforma da sentença exarada em primeiro grau, tendo em vista a culpa exclusiva de terceiro, a inexistência de nexo causal e culpa exclusiva da vítima, que concorreu para a existência da fraude ao não acessar os canais oficiais da empresa para a emissão do boleto; ademais, aduz ser indevida a declaração de inexistência de débito; e, inexistente o dano moral.

Outrossim, a Ré PAGSEGURO S.A. apresentou Recurso Inominado ao ID. 2626831, pugnando pela reforma da sentença objurgada diante da inaplicabilidade da súmula 479/STJ, a ausência de falha na prestação dos serviços e ausência de responsabilidade da recorrente.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2626823) dispôs que:
“Diante do exposto, com fundamento no artigo 38 da Lei n. 9.099/95,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL
, para tornar definitiva a liminar anteriormente deferida (id. 6431131) e determinar que as rés
LOJAS RENNER S.A. e REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
promovam ao cancelamento de todo e qualquer débito existente em nome da autora
MARIA LUISA NASCENTES DIAS
- CPF: 726.728.467-15, relacionado ao contrato de nº 726728467150003, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 50,00 (cinquenta reais) limitada a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Condeno as requeridas LOJAS RENNER S.A., AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e PAGSEGURO INTERNET LTDA a indenizarem, solidariamente, à parte autora MARIA LUISA NASCENTES DIAS a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ, c/c artigo 407 do CC)”.

Voto

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

REJEITO a preliminar de extinção do feito pela necessária intervenção de terceiro, na medida em que, nos termos do art. 10 da Lei 9.099/95, é vedada a intervenção de terceiros nos Juizados Especiais, por ser medida incompatível com o princípio da celeridade. Além disso, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 88, também veda a denunciação da lide, dispondo que eventual ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo.

Ainda em sede preliminar, a recorrente AYMORÉ alegou sua ilegitimidade passiva. Tal preliminar não deve prosperar, haja vista que a consumidora imputa ao banco o prejuízo sofrido, e, como consequência lógica, possui pertinência subjetiva para a demanda. Por este motivo, REJEITO a preliminar arguida e passo à análise do mérito.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma integral da sentença impugnada.

Analisando o conjunto probatório produzido nos autos, verifico que a situação em tela ocorrera por culpa exclusiva do consumidor, haja vista que não houve uma única conduta ativa ou omissiva dos agentes financeiros que tenha dado causa aos danos alegados.

Num primeiro momento, não subsiste no plano fático a alegação da autora de que entrara em contato com os canais oficiais da loja Renner objetivando o adimplemento da última parcela do contrato existente entre as partes.

Não há prova nos autos do sítio eletrônico por ela digitado para fins de corroboração de suas assertivas, de onde teria retirado o boleto para pagamento da última parcela devida.

Na ausência da indicada prova, tudo leva a crer, por regra de experiência, que a recorrida fora vítima de um golpe em que o falsário, em posse de informações sensíveis da vítima, encaminha a esta boleto fraudulento para pagamento, que se parece com o boleto original, mas que na verdade possui beneficiário diverso.

Há prova nos autos, apenas, do pagamento do boleto falso no valor de R$ 493,18 (ID. 2626768 e ID. 2626769) mas, em contrapartida, não há nenhuma prova de que houve falha no sistema de segurança das recorrentes, eis que a recorrida não demonstrou nos autos que efetivamente acionara os canais oficiais das Lojas Renner ou dos agentes financeiros, e não um sítio malicioso que é utilizado pelos falsários para dar início ao ardil.

Dessa forma, em inexistindo conduta ativa ou omissiva dos recorrentes, não há responsabilidade civil destes em indenizar pelos danos causados, haja vista que sua responsabilidade é objetiva, exigindo, no mínimo, que estes tenham praticado ato que dera causa ao dano, independentemente de culpa.

Pensar de forma diversa seria reconhecer a responsabilidade integral do agente financeiro por todo e qualquer dano, o que não é previsto em nosso ordenamento jurídico.

Dito isso, sem a menor sombra de dúvida, estou diante de caso onde houve culpa exclusiva do consumidor, que não se cercou das cautelas necessárias e entregou seus dados sensíveis ao falsário que, por sua vez, utilizou-se das próprias informações que lhe foram passadas pelo consumidor para engendrar o golpe e consumá-lo, sem que tenha havido qualquer participação ativa ou omissiva do agente financeiro no caso.

Portanto, inexistindo ato ilícito praticado pelos bancos recorrentes, improcedem os pedidos de reparações por danos materiais (declaração de inexistência de débito) e morais formulados, devendo a demanda ser julgada totalmente improcedente.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos pela ré e
DOU-LHE
S
PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes todos os pedidos formulados. Sem custas ou honorários face o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.